Tribunal: TJMT
Processo: 1044022-77.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044022-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAINA LAMEL LEWANDOWSKI - CPF: 038.460.051-42 (RECORRENTE), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), GUILHERME BUSANELLO - CPF: 054.293.471-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1044022-77.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Taina Lamel Lewandowski

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/05/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A falha no serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, consistente no registro de consumo acima da média da consumidora, que não consegue solucionar o problema administrativamente, inclusive realizou reclamação junto ao PROCON/MT, e ainda tem o fornecimento de energia elétrica suspenso, fatos que causam transtornos, angustia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

3. No presente caso, restou comprovado o registro de consumo muito acima da média da consumidora, relativo às faturas dos meses de 03/2022 (1.439 kWh – R$ 1.545,48); 04/2022 (1.214 kWh – R$ 1.312,73) e 05/2022 (755 kWh – R$ 841,43).

4. Eis o histórico de consumo da unidade consumidora da autora, o qual demonstra que o consumo registrado nos meses acima informado está muito acima de sua média se comparado com os meses anteriores, bem como aos meses seguintes a substituição do medidor (05/2022):

5. Conforme consta na sentença recorrida:
“
Deste modo, em cotejo com o histórico de consumo, resta evidenciado aumento substancial na (s) fatura (s) questionada (s), sem que haja justificativa para tanto, de modo que supera (m) exponencialmente a m
é
dia habitual da unidade consumidora. Contextualizando, a parte autora foi cobrada em (R$ 1.543,48 – mil quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), (R$ 1.312,73 – mil trezentos e doze reais e setenta a três centavos) e (R$ 841,43 – oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos), valores esses que sobressaem quando comparados aos valores regulares posteriores à substituição do relógio medidor (consignada na reclamação junto ao PROCON/MT – id. 89252764, bem como no comunicado de substituição de medidores, no id. 89252782), os quais registraram os seguintes valores: R$ 316,79 (trezentos e dezesseis e setenta e nove), R$ 169,55 (cento e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) e R$ 244,22 (duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos). Assim, salta aos olhos a baixa abrupta no consumo com a alteração do medidor (id. 89252782), o que corrobora com a existência de irregularidade (...)Dessa forma, o conjunto probatório evidencia o aumento expressivo da (s) fatura (s), não sendo as argumentações expendidas pela concessionária suficientes para
legitimar a (s) cobran
ç
a (s), concluindo-se de que está (ão)
fora da variação razoável da unidade consumidora. Portanto, caracterizado
o v
ício do serviço, impõe-se a necessidade de retificação para média de consumo, que, no caso em apreço, deverá ser os seis meses posteriores a substituição do medidor, como medida justa e adequada, tendo em vista a clara dissonância que houve a partir da referida providência. No que concerne a suspensão do serviço de energia, a parte autora narra a sua ocorrência com a propositura da ação, em 06/07/2022. Ademais, no documento de id. 103009592, é possível verificar que houve desligamento da UC em 04/07/2022 e religação em 13/07/2022, sem impugnação específica pela parte reclamada. A rigor, a mera cobrança indevida não conduz ao pleito de dano moral, contudo, o caso vertente tem um
plus
em razão do corte de energia, cuja inadimplência não pode ser considerada na medida que foi constatada a irregularidade na

aferição, ou seja, foi fruto da falha na prestação do serviço”.

6.
Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Em face do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO
PARCIALMENTE PROCED
ENTE
o pedido inicial para:
1)
Confirmar os efeitos da tutela de urgência;
2)
declarar abusivas a (s) fatura (s) referente (s) a março/2022 (R$ 1.543,48), abril/2022 (R$ 1.312,73) e maio/2022 (R$ 841,43);
3)
determinar a retificação da (s) fatura (s) acima descrita(s) para a média de consumo dos seis meses posteriores à substituição do relógio medidor, no prazo de 15 (quinze) dias;
4)
Condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser acrescido de correçã
o monet
ária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citaçã
o v
álida; e o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, CPC
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023